Tribunal: TJMT
Processo: 1012855-92.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012855-92.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS JACOBOSKI - CPF: 334.952.469-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOAO CARLOS JACOBOSKI - CPF: 334.952.469-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (DESBRIDAMENTO/QUEIMADURA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Município de Sinop contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer e determinou, solidariamente ao Estado, a disponibilização de cirurgia de desbridamento em centro de referência para grande queimado a paciente idoso internado em unidade de pronto atendimento após acidente com queimaduras de segundo grau em aproximadamente 24% da superfície corporal, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por apreciação equitativa.

2. O Recorrente pleiteia o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado e o afastamento da condenação em honorários.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico de alta complexidade deve ser direcionado inicialmente ao Estado, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde e da tese firmada no Tema 793 do STF; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve recair exclusivamente sobre o ente estadual.

II. Razões de Decidir

4.

A saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos atuação cooperativa para garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, admitindo o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas do SUS, sem afastar a solidariedade perante o usuário do sistema público.

6.

A adesão dos Municípios mato-grossenses ao modelo de gestão plena do sistema de saúde implica assunção de responsabilidades operacionais e financeiras na execução das ações e serviços do SUS, afastando a alegação de ausência de atribuição municipal.

7. A organização regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde não afasta a solidariedade constitucional entre os entes federativos, mas apenas orienta a distribuição administrativa das atribuições e dos encargos financeiros.

8.

O Município aderiu ao modelo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, assumindo responsabilidades operacionais e financeiras na execução das ações e serviços do SUS, inclusive relacionadas ao acesso dos usuários a serviços de média e alta complexidade.

9.

A mera alegação de que o procedimento possui natureza de alta complexidade não comprova competência exclusiva do Estado, especialmente quando ausente norma específica, pactuação interfederativa ou elemento técnico apto a afastar a responsabilidade municipal.

10.

Eventuais controvérsias relativas à repartição de encargos financeiros, compensações ou ressarcimentos entre os entes federativos devem ser resolvidas administrativamente ou em ação própria, sem prejuízo da efetivação imediata do direito fundamental à saúde.

11.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, estabelece que os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, critério corretamente observado na sentença.

12.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde abrange também os honorários advocatícios sucumbenciais, inexistindo fundamento para seu redirecionamento exclusivo ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, ainda que o tratamento pleiteado seja de alta complexidade.

2. O direcionamento judicial do cumprimento da obrigação previsto no Tema 793 do STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos perante o usuário do SUS.

3.

A alegação de que o procedimento possui natureza de alta complexidade não afasta a responsabilidade municipal sem demonstração concreta de competência exclusiva do ente estadual.

4.

A habilitação do Município em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde reforça sua responsabilidade na garantia do acesso dos usuários aos serviços do SUS.

5.

Controvérsias sobre repartição de encargos financeiros entre entes federativos não podem ser opostas ao usuário do sistema público de saúde.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde estende-se à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 85, § 8º, 87, § 1º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo 1.313; TJMT, AI n. 1024742-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026; TJMT, ED n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por João Carlos Jacoboski, determinou ao Apelante e ao Estado de Mato Grosso disponibilizarem o procedimento de cirurgia de desbridamento em centro de referência para grande queimado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 3.000,00.

O Município de Sinop sustenta, em síntese, que a responsabilidade pela regulação e disponibilização de leitos e tratamentos de alta complexidade compete primordialmente ao Estado de Mato Grosso, razão pela qual requer o redirecionamento da obrigação ao ente estadual, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, porque não deu causa à demanda (id. 367092385).

A parte autora e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões ao recurso, refutando as alegações aventadas (ids. 367092389 e 367092390).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Drª. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres de Campos, opinou pelo provimento parcial do recurso, para direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a solidariedade (id. 370461687).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação originária, condenando-o, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, ao fornecimento do tratamento médico requerido pelo autor, ora Recorrido, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A presente ação visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem ao recorrido, de 67 anos e internado na UPA da referida municipalidade, o procedimento cirúrgico indicado pela equipe médica, em razão de queimaduras de segundo grau nos membros superiores, inferiores e na face, com comprometimento de aproximadamente 24% da superfície corporal, decorrentes de acidente envolvendo caminhão, diante da devida regulação e da demora administrativa.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou

procedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOAO CARLOS JACOBOSKI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, e MUNICÍPIO DE SINOP.

Aduz a inicial, que
“o autor, pessoa idosa (67 anos), encontra-se internado na Unidade de Pronto Atendimento Dra. Anete Maria Mota. Consta que o autor deu entrada na UPA na data de 18/04/25, apóster sofrido acidente de caminhão, necessitando de transferência da Unidade para realização de procedimento de desbridamento, em centro de referência para grande queimado”.
[...]

Dessa forma, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de

“
CIRURGIA DE DESBRIDAMENTO, EM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA GRANDE QUEIMADO
”. Por
conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 191974542,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 236 da CNGC, “
verbis
”:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO os Requeridos ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro nos art. 85, § 8º, art. 87, § 1º, todos do CPC e Tema Repetitivo 1313 do STJ.” (id. 367092382)

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão do Município de Sinop de ver reformada a sentença para que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o procedimento médico pleiteado possui natureza de alta complexidade, inserindo-se na esfera de atribuições administrativas do ente estadual, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, incumbindo à União, aos Estados e aos Municípios atuar de forma cooperativa para assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

Conforme as deliberações da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso (CIB/MT), os Municípios mato-grossenses aderiram ao modelo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, assumindo responsabilidades operacionais e financeiras na execução das ações e serviços do SUS.

Embora o procedimento pleiteado seja de alta complexidade, o Município de Sinop encontra-se habilitado nesse modelo de gestão, assumindo responsabilidades relacionadas à organização da rede assistencial e ao acesso dos usuários aos serviços do SUS, além de receber recursos destinados ao custeio de ações e serviços de Média e Alta Complexidade, nos termos das Portarias MS nº 2.203/1996, GM/MS nº 6.916/2025 e da Resolução CIB/MT nº 781/2025.

Com efeito, embora o Recorrente sustente que o procedimento possui natureza de alta complexidade e que sua execução competiria ao Estado de Mato Grosso, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante norma específica, pactuação interfederativa ou elemento técnico idôneo, que a prestação reclamada integra exclusivamente a esfera de atribuições do ente estadual.

A mera invocação da alta complexidade do procedimento, desacompanhada de prova concreta acerca da competência exclusiva do Estado, não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária reconhecida pelo Tema 793 do STF.

Nessa linha de intelecção está o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, determinando o cumprimento prioritário, pelo Município, da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica) a crianças diagnosticadas com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que atribuiu ao Município de Cuiabá a responsabilidade prioritária pelo fornecimento de tratamento especializado encontra respaldo jurídico à luz da solidariedade entre os entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada observou a tese firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual, embora exista solidariedade entre os entes da Federação no dever de prestar serviços de saúde, é legítimo o direcionamento judicial conforme as competências administrativas previstas no SUS.

4. A prestação de serviços ambulatoriais especializados insere-se na média complexidade, cuja execução compete ao Município, sobretudo quando habilitado em Gestão Plena, como é o caso de Cuiabá, nos termos da Portaria MS nº 2.203/1996.

5. O Parecer Técnico NAT-JUS/MT nº 1593/2024 corrobora a atribuição municipal quanto aos tratamentos requeridos, classificando-os como demanda eletiva de média complexidade.

6. A manutenção da solidariedade entre os entes não impede a atribuição prioritária de execução ao Município, sendo medida que respeita o princípio da eficiência e a organização federativa do SUS.

7. A prestação do tratamento adequado é fundamental ao desenvolvimento das crianças, cuja ausência ou atraso pode gerar danos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de tratamento ambulatorial especializado a crianças com transtorno do desenvolvimento é obrigação solidária dos entes federativos, podendo a autoridade judicial direcionar seu cumprimento prioritário ao Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. A habilitação em Gestão Plena de Média Complexidade implica responsabilidade direta do Município na prestação desses serviços, sem prejuízo da solidariedade para fins de ressarcimento ou inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196 a 198; L. 8.080/1990, arts. 4º, 6º e 9º; Portaria MS nº 2.203/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.03.2023 (Tema 793).

(N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)

Importante consignar, ainda, que eventuais controvérsias relativas à repartição de encargos financeiros, compensação de despesas ou ressarcimento entre os entes federativos não podem ser opostas ao usuário do SUS, devendo ser solucionadas administrativamente ou em ação própria, conforme expressamente previsto na parte final da tese fixada no Tema 793 do STF.

Melhor sorte não assiste ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.313, firmou entendimento vinculante no sentido de que, nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde em face do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, critério observado na hipótese.

Além disso,
em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer (Tema 793 do STF),
a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais a ser suportado pelos entes federativos.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Desse modo, mostra-se adequada a manutenção da responsabilidade solidária dos entes demandados, notadamente diante da ausência de recurso próprio do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026